Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1341/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao senhor Alexandre Rafael Barbetta (CPF XXX.234.178-XX) ante o recolhimento da multa cominada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 2317/2017-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1017/2018-TCU-Plenário ; b) reconhecer a existência de crédito perante a fazenda pública em favor do senhor Alexandre Rafael Barbetta (CPF XXX.234.178-XX), em razão do recolhimento a maior da multa cominada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 2317/2017-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1017/2018-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis; e d) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2014, com vistas à restituição do valor pago a maior. 1. Processo TC- Processo 033.169/2014-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 033.676/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Rafael Barbetta (XXX.234.178-XX); Aroldo de Souza Junior (XXX.406.778-XX); Barros e Pucharelli Ltda.-ME (03.116.775/0001-15); Bravos Transportes e Locacao Ltda - ME (11.303.562/0001-20); Cesar da Conceição Ribeiro (XXX.798.838-XX); Comercial de Produtos de Higiene Vip Paper Ltda. - ME (13.219.884/0001-11); Coopertransp (07.600.655/0001-40); Deise de Souza Gomes 34341548840 (11.756.929/0001-61); Eliete Motta de Alcantara (XXX.310.668-XX); Flash Clean Prestacao de Servicos de Limpeza Ltda. - ME (07.337.960/0001-90); Instituto de Cidadania Raízes (04.079.198/0001-00); Joao Bispo dos Santos (XXX.266.598-XX); Jorge Luis Kay (XXX.316.858-XX); Karisma Impressos e Papelaria Eireli (11.416.677/0001-21); Khoury & Rodrigues Ltda. (10.629.801/0001-74); L. R. Ferreira Barros Locacoes - ME (05.442.324/0001-01); Marcelo Aguiar dos Santos Sá (XXX.571.291-XX); Marcelo Rodrigues Polastri - ME (10.893.908/0001-25); Martvs Antonio Alves das Chagas (XXX.583.536-XX); Rubens de Souza (XXX.384.856-XX); Virtude Locadora de Veiculos Ltda - ME (03.651.754/0001-08) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Izabelle Marques Ferreira Polido (55.212/OAB-SP) e outros, representando Instituto de Cidadania Raízes; Victor Henriques Martins Ferreira (286799/OAB-SP), representando Roberto Cardoso Damasceno, Bravos Transportes e Locacao Ltda - Me e Virtude Locadora de Veiculos Ltda - ME; Lucas Pimenta Bertagnolli (313334/OAB-SP), representando Barros e Pucharelli Ltda.-me e L. R. Ferreira Barros Locacoes - ME; Francisco Ferreira Morbeck (46994/OAB-DF), representando Marcelo Aguiar dos Santos Sá. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.